Tribunal: TJES
Processo: 0001149-42.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001149-42.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO GONCALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001149-42.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO GONCALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO - ES38380

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS – CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AÇÕES PENAIS DISTINTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 –
Não é possível aplicar a continuidade delitiva entre os crimes de estelionato e associação criminosa, uma vez que se tratam de tipos penais de natureza e estrutura diversas, não preenchendo o requisito da identidade de espécie exigido pelo “caput” do artigo 71 do Código Penal. 2 – Compete ao juízo das execuções penais a análise sobre a aplicação da continuidade delitiva a crimes tratados em ações penais distintas. 3 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO PAULO GONÇALVES DOS SANTOS contra a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa (artigo 171, §4° (3x), na forma do artigo 71, do Código Penal e artigo 2°, da Lei n. 12.850/13, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 04, 07 meses e 6 dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de razões recursais (ID. 11917264), a Defesa requerer a o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de estelionato a associação criminosa.

Além disso, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados na presente ação penal e os apurados na ação penal n° 0000210-68.2020.8.08.0061.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID. 12227642), pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça,
Dr. Cleber Pontes
, emitiu seu parecer (ID. 12423993), no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
_______________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001149-42.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO GONCALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO - ES38380

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“Noticia o incluso inquérito policial tombado sob o n'78/2019, que nos meses de agosto e setembro de 2019, nesta Cidade e Comarca, os denunciados LUIZ CLAUDIO VIGNA, VULGO "NEGUINHO", CLEIBER COSTALONGA, JORRO PAULO GONÇALVES SANTOS e ERICK RIBEIRO DE JESUS, mediante organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de cometer crimes de estelionatos, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas Gilio Lorencini Netto, Maria José Wetíer Barros e Maria Lúcia Andrade de Freitas, todas idosas, induzindo- as a erro mediante fraude.

Verifica-se dos elementos coligidos que, nos dias 29 de agosto de 2019, por volta das 14h, na Rua José Braz de Mendonça, n'2, Bairro Centro, nesta Cidade; 30 de agosto de 2019, por volta das 14h30 min, na Rua Joaquim Alves, n', Bairro Centro, nesta Cidade e 03 de setembro de 2019, por volta das 14:30min, na Rua José Braz de Mendonça, n'2, Bairro Centro, nesta Cidade foram efetuadas ligações telefônicas aos telefones fixos das vítimas tendo o interlocutor se identificado como funcionário do Banco do Brasil, ocasião em que informou que haviam sido realizadas diversas compras no cartão de titularidade das vítimas, indagando-as se as mesmas reconheciam os débitos.

Diante da negativa do reconhecimento dos débitos indevidos, as vítimas eram orientadas a entrarem em contato, imediatamente, com a Central de Atendimento do estabelecimento bancário, entretanto, a ligação originária não era encerrada pelo interlocutor, levando-as a erro, vez que acreditavam estarem sendo atendidas pelo funcionário encarregado de realizar os respectivos cancelamentos.

Dessa forma, as vítimas forneceram os dados de seus respectivos cartões magnéticos, bem como foram convencidas a entregarem fisicamente os cartões a um suposto "serviço de motoboy" oferecido gratuitamente pelo próprio emitente do cartão, para a devida análise, sob a justificativa de que as vítimas teriam tido seus cartões clonados por terceiros.

Segundo declarações prestadas pelas próprias vítimas a Autoridade Policial, a vítima Gilio Lorencini Netto afirmou ter sofrido um prejuízo financeiro de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e nove reais (fl. 12). Com relação a vítima Maria José Wetler Barros, o prejuízo calculado corresponde ao montante de R$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta), em

sua conta bancária, R$ 1.603,00 (hum mil e seiscentos e três reais), e de R$ 3.848,52 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) em seus cartões de crédito (fl. 25).

Por fim, no que tange a vítima Maria Lúcia de Freitas, o prejuízo financeiro girou em torno de R$ 19.886,00 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e seis reais) (fls. 206/207).

II — DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS DENUNCIADOS:

Segundo restou apurado, as motos utilizadas pela organização criminosa, para recolher os cartões magnéticos nas residências das vítimas, são 01 (uma) HONDA CG 150 TITAN, cor cinza, placas MSV-3879 e 01 (uma) HONDA CG 150 TITAN, cor preta, placa MRF-4774, conforme fotos de fl. 16 e 148.

II.I DENUNCIADOS JOAO PAULO GONÇALVES SANTOS e ERICK RIBEIRO DE JESUS:

A primeira moto mencionada, encontra-se registrada em nome de João Paulo Gonçalves Santos, tendo sido apreendida no dia 14/10/2019, no município mineiro de Manhuaçu/MG, em poder do denunciado Erick Ribeiro de Jesus, nos termos do boletim e ocorrência de fls. 561/565.

Em diligências policiais realizadas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, foi localizada a residência do denunciado Erick Ribeiro de Jesus que não se encontrava no local, todavia, os acusados João Paulo e Cleiber Costalonga franquearam a entrada policial, tendo sido apreendido na ocasião 03 (três) munições, sendo duas de calibre.32 e uma de calibre.38, 19 (dezenove) máquinas de cartão de crédito, documentos de outras pessoas, roupas e etiquetas em uma sacola preta, um comprovante de compra de um celular, 27 (vinte e sete) comprovantes de compras de cartão de crédito (via da loja), e, no quintal da residência, possuía restos de uma fogueira, com muita cinza, aparentando ter diversos objetos das vítimas queimados, pois foi localizada nesse resto de fogueira uma carta manuscrita pela vítima Gilio Lorencini Netto endereçada para o inspetor Rafael Alcântara Moura (fl. 152), com vários comprovantes de compras realizadas no cartão dele, conforme fotos as fls. 154/156 e auto de apreensão as fls. 149/151. Apurou-se, que Erick é a pessoa responsável por coordenar o recolhimento dos cartões magnéticos nas residências das vítimas, bem como fazer contato com o restante do grupo criminoso.

Durante o interrogatório do acusado João Paulo Gonçalves Santos, este relatou o incumbia a tarefa de recolhimento dos cartões magnéticos das vítimas, e, em algumas ocasiões, realizava compras e, em outras, somente alugava sua motocicleta para o denunciado Erick utilizar no cometimento dos crimes. Na ocasião, confirmou ainda ter adquirido o celular

dentro outros objetos apreendidos. (Íl. 236/237). As fls. 204, 214/215 constam os autos de reconhecimento indireto de pessoa, onde as vítimas reconhecem o acusado João Paulo.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes de dos crimes de estelionato e associação criminosa (artigo 171, §4° (3x), na forma do artigo 71, do Código Penal e artigo 2°, da Lei n. 12.850/13, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 04, 07 meses e 6 dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato e associação criminosa.

Em que pese os argumentos ventilados, impossível acolhê-los.

A teoria da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do Código Penal, tem como pressuposto a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, de forma que os subsequentes sejam considerados como continuação do primeiro, possibilitando o tratamento unitário da pena.

No presente caso, não é possível aplicar a continuidade delitiva entre os crimes de estelionato e associação criminosa uma vez que se tratam de tipos penais de natureza e estrutura diversas, não preenchendo o requisito da identidade de espécie exigido pelo “caput” do artigo 71 do Código Penal.

O crime de estelionato é de natureza patrimonial e se consuma com a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, caracterizando-se por ser um crime material e individual. Já a associação criminosa tem natureza formal e consiste na união estável de três ou mais pessoas com o fim específico de praticar crimes, sendo, portanto, um delito permanente, de concurso necessário, voltado à periculosidade da associação em si, e não à prática isolada de um ou outro delito patrimonial.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica ao reconhecer que não há como se falar em continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas, como é o caso do estelionato e da associação criminosa, justamente por não atenderem ao requisito da homogeneidade exigido pela lei penal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO . DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, motivo pelo qual desconstituir as premissas fáticas adotadas pelas instâncias pretéritas, que fundamentadamente concluíram pela condenação do agravante, afigura-se incompatível na via do apelo nobre, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ . 2. Uma vez que os crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11 .340/2006) e o de perseguição (art. 147-A do Código Penal) são de espécies distintas, ou seja, não possuem a mesma tipificação legal, o entendimento do Tribunal de origem, nesse sentido, vai ao encontro da jurisprudência pacífica do STJ, pois
"Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que é impossível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas" (AgRg no AREsp n. 1.172 .428/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2262174 DF 2022/0384964-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2023)”

Assim, não comporta aplicação do instituto.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados na presente ação penal e os tratados na ação penal n°
0000210-68.2020.8.08.0061, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, eventual análise de aplicação do instituto entre condenações em ações distintas deve ser requerida em sede de execução penal, não comportando o reconhecimento neste momento processual, conforme entendimento desta Corte:

“”DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO . ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE . AUTORIA DELITIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por ANAELSON BATISTA RAMOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão e 17 dias-multa. Os fatos narrados apontam que o apelante, em 10 de janeiro de 2023, subtraiu com violência e grave ameaça, mediante uso de faca, bens da vítima Lúcia Alves da Silva Sincora . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima como prova de autoria delitiva; e (ii) o pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva, em razão da prática de outros crimes semelhantes pelo apelante em circunstâncias próximas. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento fotográfico da vítima, ainda que questionável, não constitui prova exclusiva de autoria, sendo complementado por um robusto conjunto probatório, incluindo testemunhos, depoimentos de familiares e características físicas e modus operandi similares observados em outros delitos na região . O Superior Tribunal de Justiça orienta que a nulidade do reconhecimento de pessoas não contamina o conjunto probatório quando este é corroborado por elementos independentes e consistentes, tais como testemunhos convergentes e descrições detalhadas do modo de agir do réu. O pedido de continuidade delitiva não é acolhido, uma vez que os crimes em questão tramitam em ações penais distintas, algumas já sentenciadas, o que inviabiliza a reunião processual e permite que eventual pedido seja formulado na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado no STJ (AREsp n. 2.293 .431) e pela Súmula nº 235 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nulidade de reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando a autoria é corroborada por provas independentes e consistentes .
O reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes julgados em processos distintos deve ser solicitado na execução penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, VII; Código de Processo Penal, art. 226 . Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j . 27/10/2020; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min . Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10/5/2023; STJ, AREsp n. 2.293 .431, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24/10/2023; STF, RHC 206846, Rel .
Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 22/02/2022.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 50124932920238080030, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)”

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.